Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713080-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL CANAL, RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Raul Canal e Raul Canal e Advogados Associados S/S - EPP contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0727303-36.2024.8.07.0001, ID no 228290143, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o bloqueio efetivado em suas contas bancárias, via SISBAJUD, recaiu sobre verbas que não poderiam ser penhoradas, diante da natureza salarial (honorários advocatícios) e que seriam destinadas ao pagamento de despesas e funcionários da pessoa jurídica. 3. Discorrem sobre a proteção conferida aos valores provenientes de atividade laboral, pois são destinados à subsistência própria e da família, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Se tratando de escritório de advocacia, esclarecem que as quantias bloqueadas se referem a honorários advocatícios e seriam indispensáveis ao pagamento dos advogados e demais funcionários contratados. 4. Destacam que foi ofertado imóvel de sua propriedade para substituir a penhora de valores, avaliado em aproximadamente R$ 3.500.000,00, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao credor, devendo ser observada a forma menos onerosa na execução. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados via SISBAJUD, com o reconhecimento da impenhorabilidade e realizada a penhora alternativa do imóvel indicado, descrito no item 36 das suas razões recursais. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 70513161). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. Os agravantes não demonstraram que os valores encontrados em suas contas bancárias são provenientes de atividade laboral (em sentido estrito) ou destinados ao sustento da família (os valores são muito elevados para esse fim específico) ou ao pagamento de empregados do escritório de advocacia. A tese foi formulada sem a apresentação de qualquer prova pertinente. 13. Ainda que se tratasse de verbas de natureza alimentar, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, diante da natureza alimentar (honorários advocatícios), cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão no 1937382, 0734828-72.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024). 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 18. A oferta do imóvel em substituição à penhora de valores somente seria possível mediante a anuência do credor, não identificada no caso concreto, uma vez que a diligência via SISBAJUD observou a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC e está em consonância com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO